Tribunal: TJMT
Processo: 1014569-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014569-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 703.919.241-17 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.404.341-23 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DA SILVA FAGUNDES - CPF: 076.787.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO WERNER - CPF: 050.724.431-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DISCUSSÃO ACERCA DA DINÂMICA DELITUOSA – MATÉRIA VEDADA NA VIA ELEITA – DECRETO PRISIONAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – DISTINÇÃO TELEOLÓGICA ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais questões suscitadas pela defesa, como o fato de o paciente não residir no local da apreensão da droga, bem como de nada ter sido apreendido em sua posse, mas sim na casa em que ele se encontrava com outras pessoas, são questões a serem dirimidas no decorrer da instrução processual.

Apontada a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a necessidade da medida de prisão para a garantia da ordem pública, especialmente em razão das circunstâncias reveladas no caso concreto, não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional.

A discussão acerca do assim chamado princípio da homogeneidade não se mostra pertinente, dadas as diferenças essenciais de finalidade entre a prisão preventiva – meramente instrumental – e a prisão pena – voltada à “
reprovação e prevenção do crime”,
consoante o artigo 59, caput, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sandro Nascimento da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 2.7.2022, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, cuja segregação provisória foi convertida em preventiva, por decisão que não apresenta fundamentação idônea.

Destaca que o delito não envolve violência ou grave ameaça, bem ainda que o paciente não reside no local dos fatos em que fora apreendida ínfima quantidade de droga, é primário, e nada foi encontrado em sua posse, de modo que “
não oferece risco aos possíveis envolvidos na persecução penal”
– Id. 136426176, p. 3.

Assevera que, na remota hipótese de condenação, o paciente certamente será beneficiado com regime prisional mais brando, a tornar ilegal sua segregação, mormente diante da excepcionalidade do cárcere.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas, se necessárias.

Juntou documentos – Id. 136426177 a 136426178.

A liminar foi indeferida – Id. 136612653.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 138171674.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 141136692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante alega, em síntese, a inexistência de fundamentação idônea na decisão que decretou a segregação antecipada, bem como a desproporcionalidade da manutenção da custódia, diante de eventual pena e regime a serem aplicados ao paciente.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, convém esclarecer que o
habeas corpus
não é a via adequada para discussão acerca da autoria do crime de tráfico, questão que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Assim, eventuais questões suscitadas pela defesa, como o fato de o paciente não residir no local da apreensão da droga, bem como de nada ter sido apreendido em sua posse, mas sim na casa em que ele se encontrava com outras pessoas, são questões a serem dirimidas no decorrer da instrução processual.

No ponto, destaco que, embora a defesa alegue que nada foi encontrado com o paciente, bem como ter sido apreendida pouca quantidade de droga, não é o que revela o termo de apreensão anexado no Id. 88940893, o qual transcrevo, na parte que interessa:

“01 (um) unidade (s) de Substância análoga a Maconha - Porção Pequena, Código de Apreensão 20404 apreendido (a)
em posse de GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS;

01 (um) unidade (s) de Substância análoga a Maconha - Porção Média (estava enterrada), Código de Apreensão 20405 01(um) unidade (s) de Substância análoga a Ácido Bórico - Porção (estava enterrada), Código de Apreensão 20406;

01(um) unidade (s) de Substância análoga a Pasta Base - Porção Pequena de Substância Análoga à Pasta Base de Cocaína em Pó (localizada no Forro da Casa), Código de Apreensão 20409;

01(um) unidade (s) de Substância análoga a Pasta Base - Uma Porção Grande de Substância Análoga à Pasta Base de Cocaína em Pó (estava enterrada), Código de Apreensão 2040a;

01(um) unidade (s) de Substância análoga a Pasta Base - Porção Pequena de Substância Análoga à Pasta Base de Cocaína em Pedaço, Código de Apreensão 2040C apreendido (a)
em posse de GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS;

01(um) unidade (s) de Substância análoga a Pasta Base - Porção Média de Substância Análoga à Pasta Base de Cocaína em Pedaços (estava enterrada), Código de Apreensão 2040D;

R$ 300,00 (trezentos reais) - TREZENTOS REAIS, Código de Apreensão 20407 em posse de MAURÍCIO WERNER R$ 1.137,00 (um mil e cento e trinta e sete reais) - MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS, SENDO: 4 NOTAS DE R$ 100, 9 NOTAS DE R$ 50, 8 NOTAS DE R$ 20, 8 NOTAS DE R$ 10, 5 NOTAS DE R$ 5 E 11 NOTAS DE R$ 2, Código de Apreensão 20408 em posse de GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS (...)”­
– destaquei.

Por outro lado, quanto aos motivos da custódia, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, ao homologar a prisão em flagrante, decidiu por convertê-la em preventiva:

“(...) O fumus boni juris decorre dos indícios de autoria e materialidade coligidos aos autos, vale dizer, depoimentos das testemunhas prestados na fase policial, laudos periciais, todos convergindo para a prática delitiva. O periculum in mora (periculum libertatis), de igual modo, restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de tráfico, que, vale dizer, é equiparado a crimes de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

Ademais, dos autos se extrai, notadamente pelos antecedentes criminais de Sandro Nascimento da Silva, Maurício Werner e
Gabriel Pereira dos Santos
,
todos coligidos aos autos, os quais foram inclusive atestado pelos flagrados, que os mesmos já se envolveram recentemente com delitos análogos (tráfico ilícito de substancia entorpecente, roubo e furto majorados e associação), bem como fora encontrado na esfera de poder dos mesmos relativa quantidade de droga
, conforme exame pericial, o que vem a demonstrar, pelo menos para fins de análise momentânea, que a conduta infracional não é uma prática isolada em suas vidas, indicando que sua liberdade possui grandes chances de colocar em risco a ordem pública, face à ampla probabilidade de reiteração (...).

Anote-se, por oportuno, que o presente caso se amolda na (s) hipótese (s) de cabimento/admissão inserida (s) no (s) inciso (s) I do art. 313 do CPP, sendo, portanto, impossível a concessão de liberdade provisória com fiança ao (s) segregado (s) - art. 324, IV, do CPP.

8. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que os réus Sandro Nascimento da Silva, Mauricio Werner e Gabriel Pereira dos Santos, em liberdade, voltem a delinquir (garantia da ordem pública), conforme acima asseverado (...)”
– Id. 88942162, autos principais.

Sabe-se que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado.

Para a privação desse direito fundamental é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do CPP.

Exige-se ainda, na linha da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

No caso em tela, da atenta leitura da decisão supracitada verifica-se que, ao contrário do que sustenta a defesa do paciente, o juízo singular discorreu, de forma fundamentada, acerca dos pressupostos da prisão preventiva, e calcou o decreto prisional na existência de
periculum libertatis
, mormente diante da concreta possibilidade de reiteração delitiva, posto que o paciente e os corréus foram presos com significativa quantidade de droga e
“recentemente já se envolveram com delitos análogos (tráfico ilícito de substancia entorpecente, roubo e furto majorados e associação)”.

Deve ser considerada ainda a informação de que todos os autuados supostamente integram organização criminosa. O paciente, em tese, ocuparia a função de “
final
” da cidade.

Assim, diante dos argumentos lançados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco em inexistência de risco à ordem pública, pelo que acertada a segregação da prisão preventiva do paciente, diante da periculosidade concreta da sua conduta, como ainda para estancar a sua prática.

Logo, considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, é certo que não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP.

Finalmente, qualquer insinuação de incompatibilidade entre a atual segregação provisória do paciente e eventual abrandamento, por este Tribunal de Justiça, do regime inicial fixado na sentença para o cumprimento da pena privativa de liberdade não passa de exercício de futurologia, baseado em meras expectativas despidas de juridicidade.

Com efeito, neste momento, tal discussão se mostra inócua, dadas as diferenças essenciais de finalidade entre a prisão preventiva – marcadamente instrumental ou cautelar – e a prisão pena, voltada à
“reprovação e prevenção do crime”
(artigo 59,
caput
, do Código Penal).

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022